Tribunal: TJMT
Processo: 1016480-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016480-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO PEREIRA REGO - CPF: 705.930.181-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA - CPF: 290.147.748-85 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARIA DO CARMO PEREIRA REGO E DESPROVEU O RECURSO DE SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DO CARMO PEREIRA REGO, SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO DE MARIA DO CARMO PEREIRA REGO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS –
RECURSO DE SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA
– PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE ATENDEU AO DISPOSTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL – APELO DE SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA NÃO PROVIDO E APELO DE MARIA DO CARMO PEREIRA REGO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação da recorrente
Maria do Carmo
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Não obstante a natureza das drogas (cocaína), verifica-se que o montante encontrado é ínfimo e, portanto, não justifica o incremento da pena-base, pois não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(AgRg no HC n. 761.649/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

Não há falar-se em readequação da pena de multa, pois a sua fixação guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e respeito o patamar do preceito secundário da normal penal do tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016480-15.2021.8.11.0003

APELANTE: MARIA DO CARMO PEREIRA REGO, SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de MARIA DO CARMO PEREIRA REGO e SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de no 1016480-15.2021.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente MARIA DO CARMO PEREIRA REGO à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo; e o recorrente SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, ambos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, sendo reconhecida em favor do acusado SAMUEL a benesse do tráfico privilegiado, disposta no §4o do mesmo dispositivo legal (apreensão de 93,56g [noventa e três gramas e cinquenta e seis centigramas] de
maconha
e 1,32g [um grama e trinta e duas centigramas] de
cocaína
).

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante absolveu ambos os acusados da imputação de crime de associação para o tráfico de entorpecentes por ausência de provas de vínculo estável e permanente (Sentença – id. 139645336).

Nas razões recursais, a defesa de SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA pugna pela readequação da pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa (id. 139645367).

Já a defesa de MARIA DO CARMO PEREIRA REGO busca a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta perpetrada para a de posse de entorpecentes para o próprio consumo, disposto no art. 28, da Lei de Drogas.

Por fim, pugna pela readequação da pena-base, demandando o afastamento do sopesamento realizado para vetor referente à natureza e quantidade de drogas, tendo em vista que foram apreendidas apenas porções pequenas de entorpecentes, bem como pelo fato de que a natureza da droga, por si só, é elemento que constitui o próprio tipo penal de tráfico, não podendo, assim, aferir grau maior de culpabilidade para a acusada (id. 139645371).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos apelos defensivos, nos seguintes termos:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – 1. Recurso do acusado Samuel Levi Da Silva – Requer a redução da pena de multa – Alega desproporcionalidade na fixação dos dias-multa – Sem razão – O d. Magistrado aplicou a pena de multa de maneira proporcional a pena privativa de liberdade (166 dias-multa) – Diante da causa de diminuição de pena reconhecida em favor do apelante (tráfico privilegiado), o d. Magistrado reduziu 2/3 da pena de multa – Predicados favoráveis não são suficientes para mitigar a pena de multa – Manutenção da pena que se impõe. 2. Recurso da acusada Maria do Carmo Pereira Rego – 2.1 Pleito de absolvição/desclassificação – Impossibilidade – Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente provadas – Porções de pasta-base e maconha localizadas em poder da ré – Petrechos utilizados para traficância, localizados com a apelante – Depoimentos dos policiais firmes e coesos, demonstrando a prática da traficância – Versão defensiva isolada nos autos. 2.2 Pena – Requer a diminuição da pena-base – Sustenta que a fundamentação utilizada pelo Magistrado é inidônea para o recrudescimento da reprimenda – Sem razão – Acusada que portava expressiva quantidade de drogas de alto poder nocivo – A natureza e a quantidade da droga são fundamentos válidos para o aumento da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei de Tóxicos. Pelo desprovimento dos recursos”
(id. 139645376 e 144657177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DO CARMO PEREIRA REGO, SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de
recursos de apelação interpostos pelas defesas de MARIA DO CARMO PEREIRA REGO e SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de no 1016480-15.2021.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, sendo reconhecida em favor do acusado SAMUEL a benesse do tráfico privilegiado, disposta no §4o do mesmo dispositivo legal.

In casu
, foram apreendidos em poder dos acusados 93,56g (noventa e três gramas e cinquenta e seis centigramas) de
maconha
e 1,32g (um grama e trinta e duas centigramas) de
cocaína
.

Assim narrou a denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 30/06/2021, por volta das 12h40min, na residência situada na Rua Leoncio da Silva Moraes, na quitinete em frente ao lava Jato, Bairro Vila Mineira, nesta cidade, os denunciados SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA e MARIA DO CARMO PEREIRA REGO foram presos em flagrante delito por venderem, manterem em depósito e guardarem 20 (vinte) porções, perfazendo massa total de 93,56 g (noventa e três gramas e cinquenta e seis centigramas), e 04 (quatro) outras porções, pesando 1,32 g (um grama e trinta e duas centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem-se, as primeiras (20 porções), de MACONHA, e, as demais (04 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 32/34, ID 59850215.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA e MARIA DO CARMO PEREIRA REGO se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil, há três semanas, recebeu delação de que a denunciada “CARMINHA” e seu namorado SAMUEL estavam comercializando drogas na residência do casal, e que o movimento no local era intenso a ponto de lideranças da facção criminosa “Comando Vermelho” ficarem incomodadas, posto que poderia chamar atenção da Polícia para o bairro, razão pela qual os policiais passaram à investigação e monitoramento, constatando o intenso fluxo de pessoas no imóvel.

Colhe-se que, no dia e hora supracitados, os investigadores receberam informação de que os denunciados estavam individualizando entorpecentes para revenda e, que na sequência, SAMUEL sairia de carro para efetuar a sua entrega, motivo em que, deslocando-se e chegando no imóvel, depararam-se com o casal preparando a droga, sendo que, ao perceberem a presença policial, MARIA pegou a balança de precisão e correu para o fundo da residência, dispensando as porções de maconha.

Diante da fundada suspeita, realizaram revista domiciliar, localizando porções de maconha e, em tamanhos menores, diversos pedaços da mesma droga, já esfarelados, bem como 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) facas, 01 (uma) tesoura, 01 (um) pilão de madeira, pote vermelho, todos contendo resquício do mesmo entorpecente, 01 (um) rolo de plástico filme, além da quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais) em dinheiro, e 03 (três) aparelhos celulares, marcas Samsung e Motorolla (fl. 09, ID 59850215), apreendendo-se, outrossim, no fundo do imóvel, as porções de maconha dentro de um saco de terra, que foram dispensadas pela denunciada (Fl. 08, ID 59850215) (Termo de apreensão, fl. 13, ID 59850215).

Colhe-se que, durante a operação policial, a denunciada MARIA se exaltou, desobedecendo as ordens emanadas dos policiais, e afirmando que falaria na audiência de custódia que foi agredida.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Consta que, durante revista minuciosa, encontrou-se na posse de MARIA, outrossim, as referidas porções de pasta base de cocaína.

Por fim, destaca-se a denunciada é reincidente, registrando condenação nos autos 3889-69.2009.8.11.0064, em que constam 02 (duas) condenações por crime de tráfico de drogas (...)”
(id. 139645251).

Inicialmente, a defesa de MARIA DO CARMO PEREIRA REGO busca a absolvição da recorrente por insuficiência de provas da autoria delitiva ou a desclassificação da conduta perpetrada para a de posse de entorpecente para consumo próprio, disposto no art. 28, da Lei de Drogas, ou a readequação da pena-base.

Após detida análise, vejo que não assiste razão à defesa quanto aos pleitos.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 139645234), auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência e fotografias dos entorpecentes (fls. 04/09), termo de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo pericial preliminar de constatação de drogas no 200.2.04.2021.007669-01 (fls. 32/34 – id. 139645236) e laudo pericial definitivo de no 3.14.2021.79511-01, o qual atestou
positivo
para
maconha
e
cocaína
nos materiais avaliados (id. 139645333).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial a partir dos depoimentos prestados pelos Investigadores responsáveis pelas diligências policiais que culminaram na prisão em flagrante dos acusados.

Na Delegacia de Polícia, o Investigador de Polícia Civil
Jeferson Soares Alves
detalhou como se deram as diligências, vejamos:

“(...) Que há cerca de três semanas esta equipe recebeu informações que uma suspeita com vulgo de "carminha" juntamente com seu namorado estaria atuando fortemente no tráfico de entorpecentes e que o movimento na residência da suspeita era intenso e que lideranças do comando vermelho na região já estariam incomodadas, pois "carminha" estava chamando atenção da polícia para o bairro. Diante da informação repassada esta equipe começou a monitorar a residência da suspeita que fica próximo de um lava jato, e notou-se que diversas pessoas utilizando motocicleta e bicicletas encostavam na casa, entrava e saía rapidamente. Por ser uma região muito sensível ao monitoramento sempre mantínhamos distância considerável para não chamar atenção. Na data de hoje recebemos informações que “carminha” estava naquele momento cortando e embalando entorpecente jutamente com seu namorado e que após o preparo seu namorado sairia com um veículo para entregar o entorpecente de carro não chamando atenção da polícia. De imediato, como já havia monitoramento pretérito e observou-se intensa movimentação na casa, essa equipe foi até a residência e no momento que chegou flagrou Maria do Carmo e Samuel Levi (namorado de Carminha) cortando e embalando o entorpecente. Quando o casal suspeito visualizou a equipe a mulher pegou a balança e colocou dentro da roupa e em seguida correu para os fundos da residência dispensando quantidade de entorpecente. Quando conseguimos adentrar a casa já encontramos duas facas e um pedaço de maconha sobre a mesa e diversos pedaços de maconha em tamanhos menores que foram esfarelados pela suspeita. Havia também um rolo de papel filme e a caixa da balança de precisão (segue foto em anexo da mesa na residência). Quando adentramos na residência a suspeita Maria do Carmo ficou muito alterada desobedecendo as ordens legais afim de garantir a integridade física de todos, sendo neste momento utilizado algemas já que a mesma começou a esboçar sinais de resistência à prisão. Logo quando foi algemada começou a gritar falando que estava apanhado e que não poderia ser algemada porque era mulher e que iria falar na audiência de custódia que havia sido agredida. Indagamos sobre a balança de precisão e a suspeita negava a todo momento que estava consigo. No fundo da casa dentro de um saco de terra foi localizado as porções de entorpecente dispensado pela suspeita (segue foto em anexo). Durante as buscas localizamos facas com resquícios, tesoura com resquícios, diversas porções já embaladas e prontas para a venda, um pilão de madeira contendo resquícios, um pote vermelho contendo resquício, um pedaço de maconha que estava sendo cortado, uma balança de precisão e cento e sete reais em notas de baixo valor. Ressaltamos que Maria do Carmo possui processo no TJ/MS pelo crime de tráfico de drogas (0003624-10.2011.12.0019) e diversas passagens criminais inclusive sendo presa pela polícia federal na data de 25/10/2007 pelo crime de tráfico na cidade de Cáceres. Na época segundo a notícia Maria do Carmo juntamente com outras pessoas formavam uma quadrilha de narcotraficantes. Já na delegacia durante revista íntima foi localizado com a suspeita Maria do Carmo quatro petecas de substancia análoga a pasta base de cocaína (...)”
(fls. 10/12 – id. 139645236).

Em Juízo, o Investigador ressaltou que a recorrente MARIA DO CARMO retirou dos seios uma balança de precisão, bem como, durante revista minuciosa, encontrou-se, na posse da apelante, pequenas porções de pasta base de cocaína, que estavam escondidas em suas partes íntimas (id. 139645332).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Investigador
Alezandro Pereira da Silva
(fls. 15/17 – id. 139645236).

Interrogados perante a autoridade policial, tanto a acusada MARIA DO CARMO como o réu SAMUEL alegaram ser usuários de drogas e negaram que comercializavam entorpecentes em sua residência (fls. 19/21 e 25/27 – id. 139645236).

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão dos acusados, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da recorrente MARIA DO CARMO pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, não podendo se falar, portanto, em absolvição ou desclassificação da conduta perpetrada pela acusada.

Aliás, c
onforme o Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
”, especialmente diante das circunstâncias da prisão em flagrante da ré.

Por outro lado, vejo que assiste razão à defesa no que tange ao pedido de readequação da pena-base, ao destacar que foram apreendidas apenas porções pequenas de entorpecentes.

No caso em análise, foram apreendidos em poder dos acusados 93,56g (noventa e três gramas e cinquenta e seis centigramas) de
maconha
e 1,32g (um grama e trinta e duas centigramas) de
cocaína
, o que, a meu ver, não justificam o aumento da pena-base.

E, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tenho que a natureza da droga apreendida (
cocaína
), por si só, também não é apta a indicar maior desvalor da conduta da acusada.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE EXPRESSIVIDADE. ACRÉSCIMO AFASTADO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na linha dos precedentes deste órgão colegiado, a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, exige que os quesitos relativos à natureza e à quantidade de entorpecentes sejam interpretados conjuntamente.

2.
Não obstante a natureza das drogas (cocaína), verifica-se que o montante encontrado é ínfimo e, portanto, não justifica o incremento da pena-base, pois não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. É de rigor, assim, a manutenção da pena nos moldes em que fixada na decisão agravada, em que se concedeu a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 761.649/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.) (grifei).

Por fim, vejo que não merece acolhimento o pedido da defesa de SAMUEL para que seja readequada a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

O preceito secundário da norma penal em comento é claro ao dispor que a pena de multa será de no mínimo 500 (quinhentos) e no máximo de 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena aplicada à acusada MARIA DO CARMO.

Na primeira fase, tendo em vista o decote

da negativação do vetor referente à quantidade e natureza dos entorpecentes, eis que ínfima a quantidade de droga apreendida, readéquo a pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se o sopesamento dos antecedentes criminais da ré.

Mantida a incidência da agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena intermediária para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a qual torno como definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes a serem consideradas.

Estabeleço o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como o regime inicial fechado, tendo em vista tratar-se de ré reincidente.

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de SAMUEL LEVI VIANA DA SILVA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de MARIA DO CARMO PEREIRA REGO, para afastar a negativação do vetor referente à quantidade e natureza dos entorpecentes, readequando-se a pena imposta para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022